Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710315-95.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULYANA VIEIRA BARRETO APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de JULYANA VIEIRA BARRETO (Id. 17215425) uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Recurso isento de preparo em virtude da parte ser beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas (Id. 17215430). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de julho de 2020 17:25:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator